Tribunal: TJBA
Processo: 8049074-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049074-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FABIA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OPÇÃO DO AUTOR. VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM. REMESSA COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por FABIA DOS SANTOS OLIVEIRA contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária proposta em face do ESTADO DA BAHIA, declarou a incompetência do juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA e determinou a redistribuição da demanda para uma das Varas do Juizado da Fazenda Pública da Capital, com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 12.153/2009. A agravante sustenta violação ao princípio da inércia da jurisdição e ao direito de opção pelo ajuizamento na Justiça Comum. Requereu justiça gratuita, efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a remessa compulsória da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, ou se deve prevalecer a opção da parte autora de ajuizar a ação perante o juízo comum da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que tais juizados têm competência para causas de até 60 salários mínimos, salvo as de maior complexidade. 4. Contudo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência do STJ reconhecem que a opção pelo ajuizamento da demanda perante os Juizados Especiais não é obrigatória, tratando-se de faculdade do autor. 5. A remessa compulsória da ação ao Juizado, quando proposta na Justiça Comum, afronta o princípio da inércia da jurisdição, bem como o livre exercício do direito de ação, garantido constitucionalmente. 6. O STJ firmou o entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum" (REsp 1726789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.05.2018). 7. No caso concreto, embora o valor da causa não ultrapasse o limite legal e não haja complexidade evidente, a autora exerceu seu direito de escolha ao propor a ação na Justiça Comum, devendo ser respeitada sua opção. 8. A decisão agravada contraria a orientação consolidada do STJ e restringe indevidamente o direito de ação da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é relativa e não afasta a faculdade do autor de ajuizar a ação perante a Justiça Comum, ainda que ausente complexidade ou excesso de valor. 2. É indevida a remessa compulsória da ação ao Juizado Especial, quando a parte manifesta sua opção legítima pela via ordinária. 3. O princípio da inércia da jurisdição e o livre exercício do direito de ação impedem o redirecionamento da causa sem provocação da parte autora. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, § 1º; Lei 9.099/1995, art. 3º; CPC, art. 931; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 14.06.1999; STJ, REsp 331.891/DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 21.03.2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06